Tribunal: TJBA
Processo: 8119849-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119849-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA (FIDÚCIA SCMEPP LTDA)

Advogado(s)
:
THALES LUCENA INACIO

APELADO: ERISON LIMA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PAGAMENTOS PELA EMITENTE AO ENDOSSATÁRIO. DISCUSSÃO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. PRECEDENTES. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO FORO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PREAMBULAR.
REJEIÇÃO.
PRE
LIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSANTE. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
LEGITIMAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR.
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECLARAÇÃO. VERACIDADE. PRESUNÇÃO.
PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
AUSÊNCIA.
BENEFÍCIO MANTIDO.
PREFACIAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ENDOSSANTE.
ALEGAÇ
ÃO DE
INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
COM A EMITENTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI
O
. EQUÍVOCO. CADEIA DE CONSUMO. PARTÍCIPES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, §1º, DO CDC. TÍTULO. EXEQUIBILIDADE,
MESMO A ENDOSSANTE NÃO FIGURANDO COMO DEVEDORA NA CÉDULA.
VÍCIO DO PRODUTO E ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO.
FUNDAMENTO DA SENTENÇA INFORMANDO IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE DETERMINADAS MATÉRIAS. EQUÍVOCO. ART. 917, VI, DO CPC.
MATÉRIAS
PASSÍVEIS DE DISCUSSÃO
NOS
EMBARGOS
E APRECIADAS NO CONTEXTO DO JULGADO
.
S
ENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8119849-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.